Tribunal: STF
Processo: RE 539265
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de
   juros. Limitação. Art. 192, § 3º, da CF/88. Aplicação da súmula
   648. Agravo regimental não provido. A norma do § 3º do art. 192
   da Constituição Federal, revogada pela EC 40/2003, que limitava a
   taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
   condicionada à edição de lei complementar.
2.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.